Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004557-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), JULIANO ANTONIO MEREDICK - CPF: 034.952.071-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (AGRAVADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – DEFEITO ESTRUTURA IMÓVEL – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSERTO DO DEFEITO ESTRUTURAL – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE PERÍCIA E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se dos documentos acostados não demonstram com efetividade que os danos importam de ato das agravadas, relativo as falhas estruturais no imóvel, bem como tal fato por certo, demanda realização de perícia, sendo prematuro impor a obrigação sem a necessária instrução do feito. Tal fato ainda, demanda maiores esclarecimentos pela parte agravada.

Assim, os argumentos não dão subsídio a embasar a pretensão da tutela de urgência, uma vez que não está comprovado os requisitos da probabilidade do direito e risco de irreparável dano. Não se está a negar o seu direito, porém, a título de tutela antecipada de urgência entendo não estarem presentes os requisitos, até porque se trataria de medida satisfativa sem a ampla defesa e o contraditório. A matéria discutida depende de dilação probatória não se justificando a concessão de medida liminar nesse momento, haja vista que os fatos devem ser mais bem esclarecidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021